Tribunal: STF
Processo: HC 226036
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jorge Guilherme de Souza Ferreira Scoralick, apontando como autoridade coatora a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do ARE no AgR no AREsp nº 2145632/RJ. 



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 9 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, sem o direito de recorrer em liberdade, ante a prática dos crimes descritos nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c art. 14, II, do CP, e do artigo 35, caput, ambos c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, e nas penas do art. 16, caput, da Lei 10.823/06, na forma do art. 69 do Código Penal.



    Sustentam os impetrantes, em síntese, constrangimento ilegal, aduzindo que o STJ e TJRJ não cumpriram decisão da Presidente da STF, Ministra Rosa Weber, que ao apreciar o ARE nº 1425747, determinou o retorno dos autos a origem para a adoção dos procedimentos previstos nos I a III do art. 1.030 do CPC, a depender do caso. Anotam que a demora no cumprimento da aludida decisão repercute na custódia do paciente, devendo, portanto, ser revogada.



    Requerem, liminarmente, seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem a aplicação de medida cautelar substitutiva.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a síntese da decisão impugnada:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE DESPROVEU AGRAVO REGIMENTAL E MANTEVE DECISÃO QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA PARTE, NEGAR-LHE PROVIMENTO. MANIFESTO DESCABIMENTO. 1. Nos termos dos arts. 1.030, § 1º, e 1.042 do Código de Processo Civil, o agravo em recurso extraordinário somente é cabível contra decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário. 2. É flagrante o descabimento de agravo em recurso extraordinário contra acórdão. Enunciado 322 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo em recurso extraordinário não conhecido.”(Doc. 15)



     Essa é a razão pela qual se insurge o impetrante. 



    Há óbice jurídico-processual ao conhecimento da impetração.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que 



    “[o] habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial ou dos recursos internos a ele inerentes, questão que não está relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte” (HC nº 125.024/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 13/8/15). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 127.684/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18/5/15; HC nº 124.033/DF-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 6/3/15; HC nº 122.867/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 3/9/14; HC nº 126.750/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 13/4/12.



    Ainda que assim não fosse, pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou as teses suscitadas na presente impetração. Assim, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Por fim, os impetrantes sequer anexaram à inicial cópia da decisão que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, a inviabilizar a análise de eventual ilegalidade quanto à prisão do paciente.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente